Tribunal: TJMT
Processo: 1027421-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027421-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR - CPF: 044.934.121-60 (APELANTE), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), LAYDINER FERREIRA COSTA - CPF: 841.843.377-91 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO AO AUTOR – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA NECESSÁRIA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há falar em sentença extintiva por ausência de recolhimento das custas, quando concedido os benefícios da justiça gratuita a parte autora, devendo ser anulado o
decisum
, com o retorno à origem para o seu regular processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027421-46.2017.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS ALBERTO DIAS JÚNIOR

APELADO:

LAYDINER FERREIRA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO DIAS JÚNIOR
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de reparação por danos morais, materiais e estético ajuizada em face de
LAYDINER FERREIRA COSTA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, com fulcro no que dispõe o artigo 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da angularização processual.

Inconformado, o apelante alega que a douta magistrada equivocou-se ao proferir a sentença extintiva, pois a justiça gratuita foi negada ao demandado e não ao demandante, ora apelante.

Sustenta, ainda, que a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor não foi posteriormente revogada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Id 62502469

Sem contrarrazões (Id 62502471).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada pelo juízo singular, com fulcro no que dispõe o artigo 485, I do Código de Processo Civil.

Para tanto, o apelante alega que a douta magistrada equivocou-se ao proferir a sentença extintiva, pois a justiça gratuita foi negada ao demandado e não ao demandante, ora apelante.

Sustenta, ainda, que a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor não foi posteriormente revogada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Analisando-se detidamente os autos, tenho que, de fato, assiste razão o apelante, visto que foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pela douta sentenciante, conforme se verifica no Id 62499993.

Assim sendo, não há falar em sentença extintiva por ausência de recolhimento das custas, quando deferida a gratuidade da assistência judiciária em seu favor, devendo ser anulado o
decisum
, com o retorno à origem para o seu regular processamento.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO REVOGADA –
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA NECESSÁRIA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

Concedido o benefício da justiça gratuita no julgamento do Agravo Interno, a sentença que foi proferida antes dele é anulada e os autos retornam à origem para regular processamento”

(N.U 1000034-63.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020